Tribunal: TJMT
Processo: 1017096-46.2016.8.11.0041
Órgão julgador: GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-07-08
Data de publicação: 2020-07-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1017096-46.2016.8.11.0041
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Efeitos, Índice da URV Lei 8.880/1994]
Relator:
Dr. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (AGRAVADO), ADRIANA MACHADO MESQUITA - CPF: 915.118.101-06 (AGRAVANTE), MARCIA NIEDERLE - CPF: 535.434.911-72 (ADVOGADO), BENEDICTO MIGUEL CALIX FILHO - CPF: 921.937.061-15 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO INTERNO – AÇÃO DE COBRANÇA DE URV – RECURSO DE APELAÇÃO - DECISÃO QUE DECLINOU A COMPETÊNCIA PARA O JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA – IRDR N. 85660/2016 – ENUNCIADO N. 01
- VALOR DA CAUSA INFERIOR A 60 (SESSENTA) SALÁRIOS MÍNIMOS - TRAMITAÇÃO JUNTO AO JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA - POSSIBILIDADE
- RECURSO DESPROVIDO.

Compete ao Juizado Especial processar e julgar as ações de conhecimento, em que o valor da causa não ultrapasse 60 (sessenta) salários mínimos,
independentemente da complexidade da matéria e da necessidade de prova pericial.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
Agravo Interno
, interposto por
Adriana Machado Mesquita,
em face da decisão que declinou da competência à Turma Recursal dos Juizados Especiais, para processar e julgar a presente demanda, determinando a remessa dos autos.

Em suas razões recursais, o Agravante, alega que o
decisum,
deve ser reformado, uma vez que trata de processo originário de ação de cobrança, sendo atribuído à causa um valor meramente aleatório.

Relata que, a demanda vai demandar procedimento de liquidação de sentença, a fim de apurar o que é devido, cujo procedimento de liquidação é manifestamente incompatível com sistema do Juizado.

Assevera que, no caso foi formulado pedido ilíquido, cuja quantificação somente será possível na fase de liquidação de sentença, de modo que não há como afirmar que a causa se encarta naquelas aquém de 60 salários mínimos.

Assim, requer o provimento do recurso para reformar a mencionada decisão, que declinou da competência para a Turma Recursal dos Juizados Especiais, e via de consequência seja retomado o curso processual. Prequestiona a violação ao artigo 38, § Único da Lei no 9.099/95, e artigos 2o, § 2o, e 27 da Lei no 12.153/2009.

Contrarrazões ao id n. 29981454.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, cuida-se
Agravo Interno
, interposto por
Adriana Machado Mesquita,
em face da decisão que declinou da competência à Turma Recursal dos Juizados Especiais, para processar e julgar a presente demanda, determinando a remessa dos autos.

Analisando a exordial, trata-se de Ação de Cobrança com Obrigação de Fazer, decorrente de percepção da diferença de 11,98% decorrente da indevida conversão da URV, sendo atribuído ao valor da causa o montante de
R$ 41.059,85
.

Observa-se que, a decisão declinatória de competência foi fundamentada no IRDR n. 85560/2016, que estabelece que compete ao Juizado Especial da Fazenda Pública para processar e julgar as ações, que não ultrapassem o valor de 60 (sessenta) salários mínimos, independente da complexidade da matéria e necessidade de produção de prova pericial.

Pois bem. Em que pesem as alegações da Agravante, tenho que a pretensão posta não merece acolhida.

Isso, porque os autos se amoldam ao que foi fixado pela Seção de Direito Público e Coletivo, nos autos de no 85560/2016, este que foi o recurso eleito como paradigma, para a resolução do Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas – IRDR, que tramitou sob o tema no 1.

Ademais, em consonância com a tese fixada em sede de IRDR, a Turma de Câmaras Cíveis Reunidas do TJMT, na sessão realizada em 6-6-2019, editou o enunciado no 1, que dispõe:

Enunciado 01. Compete ao Juizado Especial processar e julgar as ações de conhecimento, em que o valor da causa não ultrapasse 60 (sessenta) salários mínimos,
independentemente da complexidade da matéria e da necessidade de prova pericial

Esse também é o entendimento dos tribunais pátrios. Nesse sentido, perfilho os seguintes julgados:

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO INDENIZATÓRIA - INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA DO JUÍZO COMUM - COMPETÊNCIA DO JUIZADO ESPECIAL E DA TURMA RECURSAL - JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA - LEI 12.153/2009 - EFEITOS DOS ATOS DECISÓRIOS - CONSERVAÇÃO - NORMA PROCESSUAL. -
O Juizado Especial da Fazenda Pública é competente para julgar as causas cíveis de interesse do Estado e dos Municípios, desde que seu valor não exceda 60 (sessenta) salários mínimos (Lei no 12.153/2009)-
Ausente Unidade Jurisdicional do Sistema dos Juizados Especiais, na Comarca, os feitos de competência dos Juizados Especiais da Fazenda Pública tramitarão perante o Juiz de Direito, com jurisdição comum (art. 2o da Resolução n. 700/12, TJMG)- Declarada a incompetência absoluta do juízo comum, convém conservar os efeitos dos atos decisórios nele praticados, até que sejam reapreciados pela unidade jurisdicional competente, consoante autorizado pelo § 4o do art. 64 do CPC/2015.

(TJ-MG - AC: 10378160011458001 MG, Relator: Alice Birchal, Data de Julgamento: 16/04/2019, Data de Publicação: 23/4/2019). [Destaquei]

APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDOR PÚBLICO. COMARCA DE PELOTAS. PISO NACIONAL DO MAGISTÉRIO. LITISCONSÓRCIO ATIVO.
VALOR DA CAUSA. COMPETÊNCIA ABSOLUTA DO JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. ART. 2o, CAPUT E § 4o, DA LEI No 12.153/2009
. I - O art. 2o, caput e § 4o, da Lei no 12.153/2009 estabelece o valor da causa como regra geral da fixação da competência do Juizado Especial da Fazenda Pública. II Na hipótese de demanda com formação de litisconsórcio ativo facultativo de 5 (cinco) autores, o valor da causa atribuído em R$ 50.000,00 decorre da soma das pretensões de cada um. Jurisprudência do STJ e deste Tribunal. III Neste sentido, evidenciada a competência do JEFP da Comarca de Pelotas para o julgamento da presente ação, pois ajuizada na Justiça Comum em momento posterior à instalação do Juizado Especial. Art. 64, § 1o, do CPC de 2015. Precedentes da jurisprudência. Competência declinada. Apelação prejudicada. (TJ-RS - AC: 70080027717 RS, Relator: Eduardo Delgado, Data de Julgamento: 19/12/2018, Terceira Câmara Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 18/1/2019). [Destaquei]

Por fim, q
uanto à insurgência do Agravante de que não compete ao Juizado Especial processar e julgar as ações em que terão prolação de sentença ilíquida, não merece prosperar. Explico.

Como é cediço, a vedação de sentença ilíquida, contida no art.
38
,
parágrafo único
, da Lei
9.099
/95, não se aplica ao Juizado Especial da Fazenda Pública, o qual possui ordenamento jurídico próprio, vale dizer, a Lei
12.153
/09, que não reproduz aquela norma restritiva.

Esse também é o entendimento dos tribunais pátrios. Confira-se:

CONFLITO DE COMPETÊNCIA - AÇÃO ORDINÁRIA -
SENTENÇA ILÍQUIDA - TRAMITAÇÃO JUNTO AO JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA - POSSIBILIDADE
- CONFLITO JULGADO IMPROCEDENTE - Conforme preceitua a Lei n. 12.153/09, é competência do Juizado Especial da Fazenda Pública processar e julgar ações contra a Fazenda Pública quando o valor da causa não exceder 60 (sessenta) salários mínimos, desde que não esteja nas vedações trazidas pelo § 1o, do art. 2o da referida Lei -
Não se aplica ao Juizado Especial da Fazenda o disposto no art. 38, da Lei 9.099/95 -
Conflito julgado improcedente.

(TJ-MG - CC: 10000180607533000 MG, Relator: Carlos Roberto de Faria, Data de Julgamento: 18/10/2018, Data de Publicação: 12/11/2018). [Destaquei]

Ademais, a anulação dos atos praticados durante a tramitação pelo procedimento comum, em observância, aos princípios norteadores do processo civil, da economia e celeridade processual, entende-se pela necessidade de conservação dos atos decisórios já proferidos, observada a ampla defesa e o contraditório.

Ademais, é o que determina expressamente o art. 64, parágrafo 4o do CPC:
Salvo decisão judicial em sentido contrário, conservar-se-ão os efeitos de decisão proferida pelo juízo incompetente até que outra seja proferida, se for o caso, juízo competente.

Salvo decisão judicial em sentido contrário, conservar-se-ão os efeitos de decisão proferida pelo juízo incompetente até que outra seja proferida, se for o caso, juízo competente.

Assim, os argumentos deduzidos neste Agravo Interno não mostram motivos suficientes a ensejar mudança na decisão monocrática proferida.

Em face da inexistência de quaisquer vícios a sanar e, para evitar a oposição de

embargos de declaração, os quais não são apropriados para rediscussão da matéria já decidida, desde já considero devidamente prequestionado os dispositivos suscitados pela agravante.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de Agravo Interno e mantenho a decisão agravada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/07/2020